Tribunal: TJDFT
Processo: 0730715-14.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS CORROBORORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRIVILÉGIO. NÃO RECONHECIMENTO. RÉU DETENTOR DE MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. ISENÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado apresentaram-se coerentes e harmônicos entre si, merecendo credibilidade, mormente quando corroborados por outros elementos de prova.
1.1 Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido nos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas, sobretudo, diante dos testemunhos dos policiais, ratificados em juízo, da apreensão e perícia da substância entorpecente que o réu transportava/trazia consigo, da forma de apresentação das drogas apreendidas (porções fracionadas, embaladas em plástico), da localização de dinheiro, em notas pequenas, na posse do réu, da perícia do celular apreendido com o réu contendo diálogos referente à comercialização de drogas, além de todas as circunstâncias do caso concreto.
2. O pedido de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, sob a alegação de que o réu era usuário e que iria comprar droga para seu consumo próprio não encontra amparo no conjunto probatório, até porque, não é incomum que usuários de drogas também pratiquem a traficância, até mesmo como forma de manter o próprio vício.
3. Sabe-se que, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, devem estar presentes os seguintes requisitos cumulativos: a primariedade, os bons antecedentes, a não dedicação a atividades ilícitas e a não participação do réu em organização criminosa.
3.1 Em sendo o réu detentor de maus antecedentes, ele não preenche os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado.
4. A quantidade de pena imposta (superior a quatro anos e inferior a oito anos) e os maus antecedentes do réu recomendam a adoção do regime inicial semiaberto para o cumprimento da reprimenda corporal, nos moldes efetivados na sentença e nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "b", e § 3o, do Código Penal).
5. A pena de multa, por se tratar de preceito secundário do tipo penal incriminador, de natureza cogente, não pode ser afastada, sob pena de violação ao princípio da legalidade.
6. O pedido de gratuidade de justiça, sob a alegação de hipossuficiência econômica da parte, deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, nos termos da Súmula n. 26 desta Corte.
7. Recurso conhecido e desprovido.